Tribunal: STF
Processo: ARE 1534694
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de embargos declaratórios (eDOC 619) opostos em face de decisão monocrática em que neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo (eDOC 613). 



    Sustenta o embargante a existência de omissão na decisão monocrática, que deixou de se manifestar sobre a inaplicabilidade da Súmula 282 do STF ao caso, uma vez que a hipótese é de anulação do acórdão e não de reforma (eDOC 23).



    Insiste que o acórdão contém vício gravíssimo, pois teria violado o princípio da individualização da pena.



    Por meio da Petição 15744/2025 (eDOC 617), requer a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público na forma do art. 28 do Código de Processo Penal, em razão da recusa da Subprocuradoria Geral da República em propor o ANPP.



    É o relatório. Decido. 



    2. Sem razão o embargante.



    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõem os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 



    O embargante busca obter efeitos infringentes sem apresentar argumento válido para tanto. 



    Nada obstante a irresignação do recorrente, a decisão embargada deixou claramente consignado que as violações do dispositivos constitucionais apontados (arts. 5º, XLVI e 93, IX, da Constituição da República) não foram objeto de debate no acórdão recorrido, tampouco foram opostos embargos de declaração pelo ora recorrente. Falta-lhes, pois, o indispensável prequestionamento.



    Ademais, quanto à suposta violação ao princípio da individualização da pena, destacou-se que o recurso teve seu seguimento obstado pela aplicação do Tema 182 da repercussão geral, bem assim que não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral.



     



    Não há, portanto, qualquer omissão na decisão embargada, razão pela qual são incabíveis os presentes embargos. Nesse sentido: AI 738.257 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 24.02.2016; ARE 960.529 ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 08.08.2016; ARE 956.569 ED, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 03.06.2016; RE 916.492 ED, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 07.11.2017; RE 1.023.889 ED, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 05.06.2017; HC 165.090 ED, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe 18.12.2018. 



    Por fim, quanto ao pedido de envio dos autos ao Órgão Superior do Ministério Público, tenho que não comporta acolhida diante da preclusão. Isso porque tendo em vista a recusa do Ministério Público em oferecer o ANPP diante da ausência dos requisitos, a questão já foi submetida ao Superior Tribunal de Justiça, que assentou a inexistência de ilegalidade na recusa do MP em ofertar o ANPP, nos termos do voto do Relator, do qual extrai-se a seguinte fundamentação (eDOC 604, p. 3-4):



    Inicialmente, cumpre asseverar o quanto afirmado pelo Ministério Público Federal ao recusar a oferta do acordo de não persecução penal. Efetivamente, conforme apontado pelo parquet, observa-se que o acusado não preenche os requisitos para a celebração do acordo, tendo em vista a reprovabilidade, gravidade, e habitualidade da conduta delitiva a ele imputada. Assim, além da habitualidade, destacou o parquet federal que as particularidades do caso concreto demonstram que o acordo não seria suficiente para a reprovação e prevenção do crime, destacando que o delito foi praticado em conluio de agentes públicos, prevalecendo-se de suas funções publicas, vulnerando o meio ambiente e a segurança da comunidade. 



    Em acréscimo, as condutas delitivas, investigadas pelo GAECO, ocorreram de forma reiterada, razão pela qual foram objeto de denúncias diversas, inclusive. A gravidade também se revelou pelas ameaças dos fiscais às vítimas de que em caso de recusa do pagamento da propina, realizariam autuações e embargos das obras. Igualmente se mostrou do montante dos valores indevidamente recebidos. 



    Por fim, ressaltou que a relevância delitiva também se expressou na efetiva expedição de licenças ambientais sem preenchimento dos requisitos legais, em face do recebimento de vantagens indevidas. 



    Esta Corte Superior entende que não há ilegalidade na recusa do oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal quando o representante do Ministério Público, de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos subjetivos legais necessários à elaboração do acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de necessidade e suficiência em face do caso concreto. Cuidando-se de faculdade do Parquet, a partir da ponderação da discricionariedade da propositura do acordo, mitigada pela devida observância do cumprimento dos requisitos legais, não cabe ao Poder Judiciário determinar ao Ministério Público que oferte o acordo de não persecução penal.



    Desse modo, já tendo sido apreciada a questão pelo Poder Judiciário, não se admite nova discussão, tendo em vista que a matéria já está preclusa. Não tendo o recorrente postulado a pretendida remessa ao órgão superior logo após a recusa, não cabe agora, que a questão já foi judicializada, postular a providência.



    Ante o exposto, inexistentes os pressupostos de embargabilidade previstos nos arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, rejeito os embargos de declaração com fulcro nos arts. 620, § 2º, do CPP e 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente